Tribunal: TJBA
Processo: 8078301-33.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8078301-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COOPERATIVA HABITACIONAL. PERMUTA DE TERRENO POR ÁREA CONSTRUÍDA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo em face do Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial, ambos da Comarca de Salvador, nos autos de ação de reparação de danos materiais ajuizada por cooperativa habitacional contra pessoa física. 2. A demanda originária visa à indenização por danos materiais em razão de diferença de metragem de um terreno cedido pelo réu, por meio de instrumento de permuta, para a construção de unidades habitacionais. 3. O juízo cível declinou da competência sob o argumento de que a relação é de consumo, atraindo a competência absoluta da vara especializada. O juízo consumerista suscitou o conflito argumentando que, no negócio jurídico de permuta, o réu agiu como fornecedor do insumo (terreno), não configurando relação de consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica firmada entre o proprietário de terreno (que o cede em permuta por unidades autônomas futuras) e a entidade responsável pela incorporação (cooperativa habitacional) possui natureza consumerista, apta a fixar a competência da vara especializada em relações de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possuem entendimento consolidado de que o proprietário de terreno que não exerce atividade de incorporação e o cede para receber unidades autônomas futuras equipara-se à figura do consumidor. 6. A cooperativa habitacional, neste contexto, atua como fornecedora. O fato de o proprietário pagar por sua unidade autônoma com o próprio terreno onde será erguido o empreendimento imobiliário não possui o condão de desvirtuar a relação de consumo estabelecida entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito julgado improcedente, declarando-se a competência do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "A relação estabelecida entre proprietário permutante e cooperativa habitacional/incorporadora, quando aquele não participa ativamente da incorporação e cede o terreno em troca de unidades autônomas futuras, é tipicamente de consumo, equiparando-se o permutante à figura de consumidor." Dispositivo relevante citado: CDC, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.358.327/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.11.2023; STJ, REsp 686.198/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.10.2007; TJBA, Conflito de competência 8046008-44.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 2ª Vice-Presidência, j. 10.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, na forma do quanto fundamentado no voto adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA